Tribunal: TJMT
Processo: 1019985-09.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019985-09.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (EMBARGANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PAULINO JOSE VALERIO - CPF: 103.239.371-87 (EMBARGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), BRUNA RAPHAELLA RIBEIRO VALERIO - CPF: 050.067.731-03 (EMBARGADO), THAYNARA DE SOUZA POZZATO - CPF: 163.591.067-60 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO JOSE VALERIO - CPF: 103.239.371-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNA RAPHAELLA RIBEIRO VALERIO - CPF: 050.067.731-03 (EMBARGANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – BENEFICIÁRIA EM ESTADO VEGETATIVO – HOME CARE – TESE FIRMADA NO TEMA 1.082 DO STJ – CONTINUIDADE OBRIGATÓRIA DO TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED – TEORIA DA APARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR MODERADO – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, conforme a Súmula nº 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas em favor do beneficiário.

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida – Tema 1.082/STJ (REsp 1842751/RS).

O cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente quando destinado à cobertura de tratamento essencial em regime de home care, configura ato ilícito gerador de dano moral in re ipsa, cuja indenização deve ser arbitrada de forma moderada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Mantida a sentença que determinou a manutenção do plano de saúde e fixou indenização por danos morais em patamar moderado.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – BENEFICIÁRIA EM ESTADO VEGETATIVO – HOME CARE – TESE FIRMADA NO TEMA 1.082 DO STJ – CONTINUIDADE OBRIGATÓRIA DO TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED – TEORIA DA APARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR MODERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS”
(Id. 322795851).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de omissão e obscuridade no julgado, sob o argumento de que a suspensão do plano de saúde da parte autora ocorreu por inadimplência contratual, bem como que o contrato era de natureza coletiva empresarial e que o plano foi suspenso por falta de pagamento e reativado em 14/08/2024, antes mesmo da sentença, de modo que não há abusividade, mas apenas aplicação de cláusulas contratuais válidas e expressamente previstas, em consonância com a legislação setorial, inclusive a Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, que regula os contratos de planos coletivos.

Reafirma que inexiste nos autos prova de abalo psicológico, humilhação ou sofrimento moral relevante causado pela SUPERMED e que a conduta da empresa não ultrapassou o âmbito do mero dissabor cotidiano, não sendo apta a justificar indenização por danos morais.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a improcedência total da ação.

Manifestação da parte embargada, no Id. 326265385, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que o próprio STJ, ao fixar a tese no Tema 1.082, expressamente consignou que:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

No presente caso, restou comprovado nos autos que: (i) A autora encontra-se em estado vegetativo desde 2021, submetida a tratamento em regime de
home care
; (ii) A fatura de julho/2024 foi paga antes de se completar o prazo de 60 dias de inadimplência; e (iii) Não houve comprovação de notificação prévia válida para a suspensão/cancelamento do plano.

Portanto, ao aplicar o Tema 1.082, a sentença acertadamente determinou a manutenção da cobertura do tratamento médico, nos seguintes termos:
“A relação jurídica entre os beneficiários em pleno tratamento de saúde, que visa garantir sua vida ou integridade física, deve perdurar, pelo menos, até a obtenção da alta médica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

Transcreve-se o julgado paradigmático:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." (...) Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1842751/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22/06/2022, DJe 01/08/2022)

Quanto à indenização, a sentença reconheceu o dano moral
in re ipsa
, decorrente da suspensão indevida do tratamento domiciliar. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme ao reconhecer que a interrupção imotivada de tratamento essencial gera dano moral presumido, inclusive com fixação em patamar moderado, como se deu no caso concreto.

A título ilustrativo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA UNILATERAL E SEM MOTIVAÇÃO. CONDUTA INDEVIDA. TEMA 1.082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA BEM FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RJ - APL: 00133371420208190014, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 15/06/2023)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO – SAÚDE SUPLEMENTAR – CONTRATO COLETIVO – RESCISÃO – HOME CARE – Estando o usuário do plano de saúde sob internação em home care, é obrigação da operadora de saúde dar continuidade ao plano com relação a ele, mesmo diante da rescisão do plano de saúde coletivo empresarial – Aplicabilidade da tese vinculante do STJ (Tema 1.082).”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1020098-53.2023.8.26.0011, Rel. Alexandre Coelho, j. 30/09/2024)

Diante do exposto, não há qualquer razão jurídica ou fática apta a justificar a reforma da r. sentença, a qual se mostra juridicamente correta, bem fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025